Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-96.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000461-96.2017.8.14.0070

APELANTE: NILSON NAZARENO BARBOSA RODRIGUES

APELADO: JOAO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000461-96.2017.8.14.0070

APELANTE:
NILSON NAZARENO BARBOSA RODRIGUES

ADVOGADOS: JEFFERSON. M. RODRIGUES

APELADO:
JOAO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

ADVOGADO:
JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EMBORA SEJAM ABSOLUTAMENTE ANTAGÔNICAS AS VERSÕES APRESENTADAS PELOS LITIGANTES, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS CONFEREM MAIOR VEROSSIMILHANÇA À TESE DELINEADA PELO AUTOR/APELADO. SE POR UM LADO O RÉU/APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR SATISFATORIAMENTE A EXISTÊNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO EXORDIAL, POR OUTRO O AUTOR/APELADO OBTEVE ÊXITO EM DEMONSTRAR A CONFLUÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. NO CASO EXAMINADO, IMPÕE-SE A CONFIRMAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA SENTENÇA, NA MEDIDA EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, INCLUINDO A PROVA DO ESBULHO POSSESSÓRIO (ART. 561 DO CPC). MEDIANTE PROVAS E EVIDÊNCIAS, O AUTOR/APELADO COMPROVOU SUA POSSE SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO, BEM COMO O ESBULHO PRATICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000461-96.2017.8.14.0070

APELANTE:
NILSON NAZARENO BARBOSA RODRIGUES

ADVOGADOS: JEFFERSON. M. RODRIGUES

APELADO:
JOAO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

ADVOGADO:
JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por NILSON NAZARENO BARBOSA RODRIGUES, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que julgou procedente a ação de reintegração de posse, movida por JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO.

Versa a inicial que: O requerido Nilson Nazareno esbulhou o loteamento do imóvel de propriedade do autor, situado na Rodovia PA 109, KM 03, no Município de Abaetetuba, imóvel este, que teria sido adquirido de Elza Figueiredo Cardoso, que era a legítima do terreno e da casa, em 03/08/2006.

Continuando, afirma o autor que tentou impedir o requerido de adentrar no imóvel, mas o mesmo diz que recebeu como doação de um líder da comunidade local e se recusou a deixar o imóvel.

Contestação oferecida pelo requerido.

Sentenciado o feito, o douto magistrado julgou procedente a ação e determinou a expedição do Mandado de Reintegração de Posse.

Apelação do requerido Nilson Nazareno Barbosa, alegando em síntese que: “O Juízo de 1º grau baseou sua decisão apenas nas testemunhas do apelado, face as transcrições contidas na sentença. Todavia, os testemunhos são eivados de vícios e claramente tendenciosos, pois afirmam que a área toda é do apelado, mas indagadas sobre a situação do resto do imóvel, só sabem dados do imóvel do apelante e com riqueza de detalhes, sem entretanto, trazer a verdade processual a tona.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 04 de outubro de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000461-96.2017.8.14.0070

APELANTE:
NILSON NAZARENO BARBOSA RODRIGUES

ADVOGADOS: JEFFERSON. M. RODRIGUES

APELADO:
JOAO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

ADVOGADO:
JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Vejamos um trecho da bem elaborada sentença, que bem esclarece a lide em apreço:
“Como se extrai dos depoimentos testemunhais, houve uma invasão da área, mas não há informações acerca da dimensão da área invadida. Quanto a ocupação do terreno, verifico, de acordo com as fotos colacionadas e o depoimento das testemunhas, que o requerido não reside no terreno, não ocupa, não desenvolve nenhuma atividade, como plantação, por exemplo, de forma a configurar a posse. Apenas construiu um muro, a fim de demarcar o território, sem, de fato, exercer a posse e o domínio da área
”.

Pois bem, é certo que embora sejam absolutamente antagônicas as versões apresentadas pelos litigantes, os elementos probatórios reunidos nos autos conferem maior verossimilhança à tese delineada pelo Autor/Apelado.

As provas testemunhais encontram-se corroboradas pelas fotografias coligidas aos autos, enquanto a testemunha arrolada pelo Réu/Apelante JOSIAS SERRÃO MARGALHO se limita a dizer que “há muito tempo houve uma invasão na área, que, durante o tempo que desempenha serviços de roçador na área, nunca ninguém se intitulou proprietário do terreno” sem contribuir no esclarecimento quanto ao efetivo exercício da posse no local.

Destarte, se por um lado o Réu/Apelante não se desincumbiu de comprovar satisfatoriamente a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito exordial, por outro o Autor/Apelado obteve êxito em demonstrar a confluência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio - ação reivindicatória - ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse - ação de imissão na posse -, não são possessórias, mas sim petitórias. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 609)

E, ainda, sobre o tema, válido o magistério de Alexandre Freitas Câmara, senão vejamos:

(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo. (grifo nosso) (Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, Volume III, 5ª ed., p. 394).

Assim, a ratificação do julgamento de procedência da ação é medida impositiva, a teor do estatuído no "caput" do art. 1.210 do CC:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/2015 - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015, a reintegração de posse exige prova da posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, ônus do qual se desincumbiu a apelada. Preenchidos os requisitos legais, a procedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0456.17.004146-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021)

Portanto, no caso examinado, impõe-se a confirmação da procedência do pedido de reintegração de posse pelos fundamentos constantes da sentença, na medida em que preenchidos os requisitos legais, incluindo a prova do esbulho possessório (art. 561 do CPC). Mediante provas e evidências, o autor/apelado comprovou sua posse sobre a área em litigio, bem como o esbulho praticado.

Com efeito, sem respaldo fático e jurídico os argumentos lançados no apelo, não sustentam as pretensões recursais, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, 04 de outubro de 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 24/11/2022